Tribunal: TJBA
Processo: 8070785-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070785-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: LUIZ ALBERTO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BARBARA COSTA PESSOA GOMES TARDIN

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXCLUSÃO DE PATROCINADORA DO PÓLO PASSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROBRAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DO TEMA 936 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC, negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado, mantendo a decisão de primeiro grau que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da PETROBRAS e determinou sua exclusão do polo passivo da ação de revisão de benefício previdenciário complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a PETROBRAS possui legitimidade passiva para compor o polo da demanda cujo pedido principal versa sobre a integração da verba “PL/DL 1971” no salário de participação para fins de recálculo do benefício de previdência complementar; e (ii) estabelecer se a situação fática atrai a exceção prevista na tese firmada no Tema 936 do STJ, que admite a responsabilização da patrocinadora em hipóteses de ato ilícito contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva em ações que visam exclusivamente à revisão de benefício de previdência complementar é da entidade gestora do plano, não da patrocinadora, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 936.

A tese firmada no Tema 936 prevê exceção apenas nos casos em que se imputa diretamente à patrocinadora a prática de ato ilícito contratual ou extracontratual, cuja reparação constitua o pedido principal da demanda, o que não se verifica no caso concreto.

O objeto da ação é a revisão do benefício suplementar pago pela PETROS, sendo a discussão sobre a natureza da verba “PL/DL 1971” apenas questão prejudicial, sem impacto na legitimidade passiva da patrocinadora.

A eventual necessidade de aporte de recursos pela PETROBRAS à reserva matemática, em decorrência de eventual procedência do pedido, é consequência indireta e não configura causa direta para sua inclusão no polo passivo da demanda.

As razões recursais apresentadas pela PETROS não trazem elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se encontra alinhada à jurisprudência vinculante do STJ.

Diante do caráter manifestamente improcedente do recurso, impõe-se a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A patrocinadora não possui legitimidade passiva em ação que tenha por objeto exclusivo a revisão de benefício de previdência complementar, ainda que a controvérsia envolva verba reconhecida em vínculo empregatício anterior.

A exceção prevista no Tema 936 do STJ aplica-se apenas quando o pedido principal envolve diretamente a responsabilização da patrocinadora por ato ilícito, contratual ou extracontratual.

A necessidade de eventual recomposição da reserva matemática não desloca a legitimidade passiva da ação da entidade de previdência para a patrocinadora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, IV, “b”, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 936.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO Nº
8070785-93.2024.8.05.0000
oposto em face da decisão proferida no recurso de Agravo de Instrumento nº
8070785-93.2024.8.05.0000
, que tem como Agravante
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
e Agravado
LUIZ ALBERTO ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores
da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
em

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelos motivos fáticos e jurídicos contidos no Relatório e Voto que seguem.